Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729742-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BVX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE SILVA DAMASCENO, VALERIA DE FATIMA ABREU DAMASCENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e OUTROS, ora agravantes, contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença manejado no bojo de ação monitória julgada procedente, a qual converteu o mandado monitório em título executivo judicial (processo n° 0719521-85.2018.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, repise-se síntese relatada pelo juízo a quo: “Intimados a efetuarem o pagamento do débito (decisão de ID 70187771), os executados apresentaram a impugnação de ID 73693671, na qual apontaram a existência de excesso de execução. Em resposta à impugnação (petição ID 75566732), o exequente pugnou pela sua rejeição. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou a manifestação técnica de ID 93958261, com a qual o exequente concordou (98135361). Por sua vez, os executados apresentaram a impugnação de ID 98712073. Instada a se manifestar acerca da impugnação (decisão de ID 98725616), a Contadoria Judicial colacionou a manifestação técnica de ID 99603636. Intimadas as partes a se manifestarem sobre o parecer contábil, o exequente foi favorável (petição de ID 100361941) e os executados quedaram-se inertes (certidão de ID 101719179).” (ID 101849423 dos autos de origem) Em seguida, o juízo de origem, em decisão interlocutória rejeita a impugnação oposta pelos executados e homologa o valor apresentado na planilha no ID 70176222 dos autos de origem, por se coadunar com o disposto no contrato celebrado entre as partes. (ID 101849423 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante requer que “provimento ao presente recurso para que, reformando integralmente a decisão agravada, casse desarrazoada ordem inserida na decisão, especialmente a de homologação dos cálculos, sem a devida apreciação do pedido de produção de prova pericial” (ID 29045454). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo do presente recurso, “ordenando-se a suspensão da decisão agravada até ulterior julgamento do recurso, considerando a demonstração inequívoca do prejuízo causado e do cumprimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo”. Preparo comprovado (ID 29047220). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, a divergência levantada entre os cálculos colacionados ao ID 93958261 e os apresentados pela executada, por meio do documento de ID 98712074, foi encaminhada para a Contadoria Judicial. A Contadoria, em manifestação técnica de ID 99603636, esclareceu que “diferentemente dos cálculos do executado na impugnação de ID 98712074, os cálculos da exequente cumprem as determinações contratuais como já informado na manifestação de ID 93958261.” No juízo estreito, característico do provimento liminar, não se vislumbra, portanto, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Constata-se acertada a decisão do juízo de origem, ao considerar suficientes o acervo probatório e a manifestação técnica acostados aos autos. Na análise das provas, o juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada: cuida-se do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator